Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713490-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: TOPMED ASSISTENCIA A SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Ré/Agravante, Geap Autogestão em Saúde, em face da r. decisão monocrática (ID 34918708) que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Autônoma de Produção Antecipada de Provas movida por Topmed Assistência à Saúde Ltda. Nas razões do recurso integrativo (ID 35180525), alega, em resumo, que a r. decisão está eivada de contradição. Assevera que o recurso não foi conhecido diante da vedação expressa à admissibilidade dele, consoante regra prevista no artigo 382, § 4o, do CPC/15, que impede a impugnação de decisão que defere a apresentação de documentos. Todavia, sustenta que o pronunciamento judicial impugnado considerou que houve o deferimento da apresentação de documentos, em decisão anterior preclusa, a admitir o manejo da via judicial eleita. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar o vício apontado, admitindo-se o processamento e julgamento do Agravo de Instrumento. Intimada, a Embargada não apresentou manifestação aos Aclaratórios (IDs 35895190, 36303312 e 36566486). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbra o vício apontado pela Embargante. A r. decisão impugnada consignou de forma expressa e clara que o Agravo de Instrumento interposto pela ora Recorrente combatia “decisão (ID 34876514 - pág. 47) que, nos autos da Ação Autônoma de Produção Antecipada de Provas movida por Topmed Assistência à Saúde Ltda, deferiu o pedido de apresentação dos documentos faltantes apontados pela Autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia-multa de atraso, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou que a Ré que apresente justificativa contundente para não fazê-lo” (ID 34918708 - pág. 1 – grifou-se). Registrou ainda que, como o artigo 382, § 4o, do CPC/15 não admite a interposição de recurso quando esse versar sobre mérito da decisão que defere a apresentação de documentos, questão corroborada pela orientação do c. STJ, o recurso interposto não possuía previsão legal. Acrescentou que o Agravo de Instrumento não admite a reapreciação de matéria já analisada, diante da ocorrência de preclusão, o que impedia a discussão reiterada pela Embargante, a qual já tinha sido objeto de decisão anterior, proferida pelo Juízo a quo, que não foi objeto de irresignação entre as partes. Nesse contexto, infere-se inexistir falta de coerência na r. decisão impugnada. Na verdade, o que almeja a Embargante é modificar a decisão, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator